Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTOS DE EXAME (“HOLTER”) E DE CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA. URGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. PESSOA IDOSA (74 ANOS) E COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Interesse recursal da requerente à reforma parcial da sentença, para que doravante o DISTRITO FEDERAL (condenado na obrigação de realização de endoscopia digestiva alta e ecocardiografia) seja também condenado a fornecer à parte Recorrente o exame de Holter 24 horas e consulta em otorrinolaringologia.

II. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL informa que estaria a agendar a consulta em otorrinolaringologia dos pacientes inscritos em outubro/2018 (paciente inserida no sistema, em 03.08.2019). E, quanto ao exame “HOLTER”, a paciente, inserida em 20.1o.2020, ocuparia a 99a posição na lista de espera, e sem previsão à realização do exame.

III. O consistente parecer da douta Promotoria de Justiça destaca: (i) que todos os procedimentos vindicados na presente ação foram classificados pelo médico da autora, integrante dos quadros da SES-DF, como urgentes; (ii) quanto ao pedido de consulta em otorrinolaringologia – geral há apontamento de perigo de perda da audição, apesar de classificado como verde, sendo que a autora foi inserida na fila de espera em 03 de agosto de 2019, portanto já se passaram mais de nove meses desde sua inscrição (...) a paciente é idosa, apresentando diversas comorbidades, motivo pelo qual é possível a reanalise do apontamento administrativo. Ademais, tendo em vista a classificação de urgência feita pelo médico da paciente, por haver risco de surdez, e o longo prazo decorrido entre a data da inscrição e o ajuizamento da presente ação, tem-se que não é razoável considerar a necessidade da consulta como adiável; (iii) O exame Holter 24 horas, por sua vez, está classificado como risco amarelo e, conforma a SES-DF é a prioridade máxima para aqueles que não estão internados (ID: 16074852), mesma classificação dos demais exames que foram deferidos pelo juízo a quo; (iv) a impossibilidade de custear o tratamento com recursos próprios restou comprovada no ID: 16074850, pag. 4, sendo a autora aposentada em que o último pagamento foi de R$ 1.045,00.

IV. Com efeito, compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio do seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência médica e farmacêutica, bem como garantir o acesso da população aos tratamentos necessários (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV).

V. Por meio dessa obrigação, o Estado tutela a dignidade dos pacientes, garantindo, assim, um melhor tratamento médico (possível) e, por consequência, uma melhor expectativa de qualidade de vida.

VI. Além disso, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) disciplina que: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a. atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos”.

VII. No caso concreto, a recorrente colacionou relatório médico (lavrado por médico da rede pública de saúde - ID 16074850, p.5-12), o qual atesta: (i) tratar-se de paciente hipertensa, com gastroduodenite, diverticulose e perda auditiva do ouvido esquerdo; (ii) em relação à consulta em audiometria, existe urgência do tratamento (risco de perda permanente de audição); (iii) e quanto ao exame “HOLTER 24 HORAS”, o laudo de ID 16074850 (p.5) igualmente consigna a urgência do exame (sofrimento físico e psíquico). No mais, a recorrente (assistida pela Defensoria Pública) teria comprovado a hipossuficiência econômica para arcar com os custos dos procedimentos.

VIII. Diante das nuances do caso concreto, quais sejam, pessoa idosa com 74 anos, hipossuficiente, urgência atestada por relatório médico, risco imediato ao agravamento da saúde, e prazo indefinido/desarrazoado para realização dos exames, subsiste contundente fundamento fático-jurídico a também ser determinada de realização do exame “HOLTER 24 HORAS”, bem como a marcação de consulta na especialidade otorrinolaringologia.

IX. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, para acrescer, ao dispositivo, a condenação do DISTRITO FEDERAL à obrigação de realizar o exame “Holter 24 horas”, bem como o agendamento da consulta em otorrinolaringologia, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, às suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, pena de cominação de multa diária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.